Tribunal: TCU
Processo: 008.261/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Auri Wulange Ribeiro Jorge contra o Acórdão 532/2025-2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 247/2007 (Siafi 633124).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Auri Wulange Ribeiro Jorge, ex-prefeito municipal de Axixá do Tocantins/TO, contra o Acórdão 532/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa proporcional ao dano ao erário em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 247/2007 (Siafi 633124), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.